Tribunal: STF
Processo: ARE 1497350
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    Apelação cível — Ação de cobrança proposta pela DER — Autarquia estadual que, após o pagamento dos precatórios aos expropriados, diz ter havido pagamento a maior, vez que incidiram juros em continuação nas parcelas, além de ser sido inobservada a Lei n° 11.960109 — Sentença de improcedência — Recursos da autarquia estadual e dos requeridos Desprovimento de rigor. 



     1. Indenização por desapropriação indireta Trânsito em julgado da sentença — Precatório — Pagamento das parcelas da moratória já efetuado — Autarquia estadual que requer devolução de valor supostamente pago a maior — Exclusão da incidência de juros moratórios e compensatórios durante a moratória do art. 78 do ADCT e aplicação da Lei n° 11.960109 — Impossibilidade em razão do trânsito em julgado da sentença, bem como porque o precatório já foi adimplido em sua integralidade — Preservação da coisa julgada — Súmula vinculante 17 — Inaplicável preceito vinculante valor supostamente pago a maior — Precedentes. R. Sentença mantida. Recursos desprovidos. 



    O requerente sustenta, em síntese, que os juros cumulativos são vedados na sistemática de pagamento de precatórios, nos termos do art. 78 do ADCT.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO JUDICIAL EXPEDIDO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARCELAMENTO. DIVERGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E QUANTO À TAXA DE CORREÇÃO. APONTADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 100, § 5º, DA CF/88 E AO ARTIGO 78 DO ADCT. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF. APLICAÇÃO DOSTEMAS Nº 132 (REN°590.751/SP) E Nº 1.170 (RE 1.317.982/ES) DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem.



    No âmbito da repercussão geral – RE 1.317.982 RG, sob a minha relatoria (Tema n. 1.170) –, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente